Tribunal: TJDFT
Processo: 0733026-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL E DO PRODIST. IMPOSSIBILIDADE DE VISTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, fundada em supostos danos elétricos ocasionados por oscilação no fornecimento de energia, após pagamento de indenização ao segurado. O recurso busca a reforma da sentença de improcedência, com o reconhecimento do dever de ressarcimento, sob o argumento de que os documentos apresentados comprovariam o nexo causal entre a falha do serviço e os danos aos equipamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre seguradora sub-rogada e concessionária de energia elétrica, com eventual inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se há prova suficiente do nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço prestado pela concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sub-rogação da seguradora, decorrente do pagamento da indenização securitária, é de natureza material e não implica a transferência de prerrogativas processuais do consumidor originário, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre seguradora e concessionária, por inexistir vulnerabilidade ou hipossuficiência entre as partes.
4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta imputada e o prejuízo alegado, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373 do CPC.
5. O laudo técnico apresentado de forma unilateral, sem participação da parte contrária, sem observância do contraditório e sem elaboração por profissional habilitado, mostra-se insuficiente e inconclusivo para demonstrar a origem do dano e sua vinculação ao fornecimento de energia elétrica.
6. A realização do conserto dos equipamentos e o descarte das peças antes da comunicação à concessionária inviabilizaram a vistoria técnica e a apuração do nexo causal, em afronta às normas da ANEEL e aos procedimentos previstos no Módulo 9 do PRODIST.
7. Ausentes elementos probatórios idôneos que demonstrem a falha na prestação do serviço e o nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sub-rogação da seguradora é limitada aos direitos materiais do segurado, não alcançando prerrogativas processuais do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado. 3. Laudo técnico unilateral e a impossibilidade de vistoria dos equipamentos afastam a comprovação do nexo causal em ação regressiva de ressarcimento."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373 e 487, I; Lei no 15.040/2024, art. 94; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021; PRODIST, Módulo 9.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1282. TJDFT, Acórdão 1895419, ApCiv 0732607-50.2023.8.07.0001, 6a Turma Cível, j. 17/07/2024. TJDFT, Acórdão 1995587, ApCiv 0730382-23.2024.8.07.0001, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025.